Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. USO DE FACA E LESÕES NA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2o, VII, DO CÓDIGO PENAL (LEI No 13.964/2019). PREVISÃO LEGAL POSTERIOR À DATA DOS FATOS. LEI No 13.654/2018. TEMA 1110 DO STJ. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. CONSIDERÁVEL PERCURSO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo com o uso de arma branca, bem como as lesões suportadas pela vítima, que restou incapacitada de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, correta a condenação pelo crime do art. 157, § 3o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade simples.
2. A Lei no 13.654/2018 revogou o art. 157, § 2o, I, do Código Penal, que previa causa especial de aumento de pena para os crimes de roubo praticados com emprego de arma, e adicionou o art. 157, § 2o-A, que estabeleceu majorante para o roubo cometido com uso de arma de fogo, tão somente. Já com a Lei no 13.964/2019, inclui-se o art. 157, § 2o, VII, que passou a exacerbar a pena para o roubo havido com utilização de arma branca.
3. Verificada a prática de roubo com emprego de arma branca sob a vigência da Lei no 13.654/2018, obsta-se a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria com base no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. Cabível, todavia, a valoração da circunstância na primeira etapa da aplicação da pena, se assim justificável no caso concreto, como na hipótese. Inteligência da tese fixada no Tema 1110 do STJ.
4. Percorrido considerável iter criminis do crime, que, inclusive, resultou em lesão na vítima após intensa luta corporal, correta a diminuição da reprimenda na fração mínima relativa à tentativa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.